Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708592-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE DE AZEVEDO, ROBSON LUIS DE AZEVEDO AGRAVADO: DIVINO JOSE RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo José de Azevedo e Robson Luis de Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Divino José Ribeiro, decretou revelia dos requeridos (agravantes) e determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC). Nas razões recursais (ID 56519893), os recorrentes sustentam, em síntese, a nulidade da citação e, consequentemente, da decisão que decretou a revelia. Defendem que os mandados de citação foram remetidos a endereços que não correspondem ao domicílio/residência dos agravantes. Alegam que Rodrigo mudou de domicílio um mês antes do ajuizamento da ação, consoante agendamento de mudança emitido pela administração do condomínio. Em relação à Robson, argumentam que jamais residiu no endereço informado na petição inicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pela cassação da decisão agravada, ante a nulidade da citação de ambos. Sem preparo, ante o requerido da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como relatado, este agravo de instrumento dirige-se contra a decisão que decretou a revelia dos réus e determinou a conclusão dos autos para julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC). Cabe destacar o teor da decisão agravada: [...] Citada, a parte ré não apresentou resposta no prazo legal, motivo pelo qual decreto a sua revelia. Anote-se. Inexiste pedido de produção de outras provas. É o caso de julgamento antecipado do pedido (art. 355, II, do CPC). Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. [...] Diante disso, os réus/agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento e sustentam, em suma, a nulidade da citação. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação da atividade jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, a questão tratada no agravo de instrumento em epígrafe poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. A propósito, há julgados deste TJDFT sobre inadmissibilidade do agravo de instrumento em casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, decretou a revelia das requeridas, e, ao rejeitar os embargos declaratórios, indeferiu a gratuidade de justiça, bem como de agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do primeiro recurso. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Embora não exista óbice legal do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 5.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira das instituições agravantes, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual o Juiz decreta a revelia do réu não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. 2. Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto, que não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1621720, 07270756920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir pedido de restituição de prazo e decretar a revelia do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1. "3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. ( )" (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Ademais, é defeso ao recorrente, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, os quais funcionam como regra geral dos recursos, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Por pertinente, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASALIMPANOME. ILEGITIMIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. SÚMULA410STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃOPESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nenhum momento anterior a sentença foi suscitada a questão do litisconsórcio necessário pelo ora recorrente. Portanto, tem-se que, agora em sede de recurso de apelação, não se pode discutir questão que não foi levada ao Juízo de primeiro grau no momento oportuno, sob pena de indevida supressão de instância, circunstância que atenta contra o princípio do duplo grau de jurisdição e principalmente contra a ampla defesa e o contraditório. (...)5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, sem modificação na sentença.(Acórdão 1777578, 07047615220238070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC.INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NORMA AMPARADA EM LEI INCONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇAO. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Questão que não foi expressamente arguida pelas partes nem discutida na origem não pode ser invocada nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...)(Acórdão 1703114, 07106542620208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1414647, 07401187320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022, Publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no arts. 932, III, e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 6 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora